Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708977-84.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUSA MAURICIO LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO PERITO AFASTADA. QUESTÃO PRECLUSA. NÃO ARGUIDA NO TEMPO OPORTUNO. ALÉM DE NÃO TER PROVAS CONTUNDENTES DA SUSPEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA CONCLUSIVA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. DEVIDA. APELO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. 1 - Como cediço a suspeição, diferentemente do impedimento, preclui e se convalida se não arguida no tempo oportuno, por se tratar de nulidade relativa, e, tal tempo oportuno, é segundo a melhor dicção do Código de Ritos, a primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar nos autos. 2 - Em específico, quando se trata do perito, o Código foi categórico ao afirmar, no art. 465, §1o, inciso I, que incumbe as partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir o impedimento ou a suspeição do referido auxiliar da justiça. 3 – In casu, de todo o arrazoado é mais que evidente que a arguição de suspeição é intempestiva, pois além de não ter sido arguida no prazo legal de 15 dias, mesmo que se sustentasse, como quer o recorrente, que não tinha o acesso ao currículo do perito antes do laudo, certo é que, deveria ele ter arguido na primeira oportunidade, após o laudo, momento no qual diz ter tomado conhecimento de que o perito era “funcionário da recorrida”, o que não o fez, pois a suspeição só foi arguida na terceira manifestação, após o laudo, de modo que é totalmente intempestiva, restando a questão preclusa e, se houvesse qualquer suspeição, por não ter sido alegada no tempo oportuno, convalidou-se. 4 - Ante a impossibilidade de o juiz e os operadores do direito não serem conhecedores de todos os ramos do saber, o legislador foi diligente ao prever os auxiliares da justiça, entre os quais se destaca, os peritos, os quais são detentores de conhecimentos, muitas vezes, não existentes em um operador do direito, que está habituado com o saber jurídico e não com o saber técnico de todas as áreas. Nesse sentido, ganha especial relevância o laudo pericial, ainda mais em caso como o dos autos, que depende, em efetivo, da expertise de um profissional habilitado, como o perito dos autos que possui extenso currículo e que, diferentemente do que tenta induzir o recorrente, apresentou laudo pericial assertivo e conclusivo, aludindo as conclusões que levam a improcedência do pedido. 5 - Por se tratar de demanda que visa desconstituir a reprovação de candidato, pela junta médica do ente Distrital que não enquadrou o autor como deficiente, lhe é imposto um ônus argumentativo maior, já que os atos praticados por tal junta são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, pois se configuram em atos administrativos, de modo que, não logrando o autor sucesso em trazer provas robustas prevalece a presunção. Ainda mais no caso dos autos, em que além de não ter trago provas suficientes para tal desiderato, já que os laudos de médicos particulares apresentados por ele foram produzidos unilateralmente, a pericia judicial, produzida de forma imparcial, também lhe foi desfavorável. 6 – No caso dos autos, em que pese questionar as conclusões do laudo pericial, sequer foi indicado assistente técnico pelo autor, este sim detentor de conhecimentos técnicos, que poderia, em tese, trazer argumentos técnicos-científicos fortes o suficiente, para apontar equívocos no laudo pericial realizado em juízo, sendo assim, meros argumentos jurídicos dissociados de base cientifica, não são aptos a desconstituir o laudo pericial realizado de forma conclusiva pelo auxiliar da justiça. 7 - Não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, sendo de sua competência verificar tão somente se tal ato foi praticado de acordo com as normas legais e constitucionais. 8 – Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) Decretos 6.949/2009 e 3.298/1999, pois ao invés de promoverem inclusão, igualdade e não-discriminação, continuam dificultando ao máximo o acesso dos deficientes nos concursos públicos, nesse caso específico, até com perícia judicial realizada por perito suspeito, em tese, já que o mesmo escondeu que mantém vínculo empregatício com o Distrito Federal; b) artigo 34 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, defendendo ser vedada a restrição da pessoa com deficiência, em razão de sua condição. Assevera, ademais, que restou demonstra a sua deficiência, devendo, portanto, ser considerado PCD (pessoa com deficiência) e empossado no certame. Invoca, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Em sede de extraordinário, aponta ofensa ao artigo 37, inciso III, da Constituição Federal, afirmando inexistir qualquer requisito adicional para qualificar a pessoa como PCD. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria. Requer seja cadastrado nos autos o nome do advogado MANOEL FAUSTO FILHO, OAB/DF 10.219, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos Decretos 6.949/2009 e 3.298/1999, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 34 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao invocado dissenso pretoriano, pois “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016”.(AgInt nos EDcl no REsp 1882281/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ademais, ainda, que ultrapassado tais óbices, o especial não deveria subir. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). O recurso extraordinário também não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1293007, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 15/3/2021). Determino que as publicação sejam realizadas em nome do advogado MANOEL FAUSTO FILHO, OAB/DF 10.219. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023